Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710766-54.2018.8.07.0007 RECORRENTE: HERBERT ZAGUI FALCÃO RECORRIDO: LUCAS MARTINS CANEPA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NEGOCIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova que sequer foi requerida pelas partes. 3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Documentos juntados à apelação não conhecidos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sustentando a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal em observância ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, não houve o indeferimento pelo juízo a quo de qualquer prova cuja produção tenha sido requerida pelas partes, em especial porque estas quedaram-se inertes quando do despacho de ID 10903300 quando instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir em caso de eventual dilação probatória” (ID Num. 13376132 - Pág. 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017